Tribunal: TJES
Processo: 5009540-15.2024.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-10-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009540-15.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RECORRIDO: MARIA DE JESUS SILVA FERREIRA
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5009540-15.2024.8.08.0012

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE:
BANCO DAYCOVAL S/A

RECORRIDO:
MARIA DE JESUS SILVA FERREIRA

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, nos termos dos artigos 38 e 46 da Lei nº 9.099/1995 e Enunciado 92 do FONAJE.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Trata-se de ação exercida por MARIA DE JESUS SILVA FERREIRA em face de FACTA FINANCEIRA sustentando, em síntese, que pretende quitar antecipadamente dois empréstimos contratados, mas a requerida não disponibiliza os boletos. Informa que buscou auxílio do PROCON, mas a requerida não gerou os boletos.

Em síntese, o magistrado de julgou: “
Ante o exposto, julgo procedente o pedido e declaro a inexistência de débito da autora junto à requerida, ficando esta obstada de cobrar ou descontar valores, por qualquer meio, sob pena de multa correspondente ao décuplo do valor cobrado/descontado. Condeno a requerida no pagamento à autora da quantia de R$2.000,00, a título de indenização por danos morais, atualizada monetariamente e acrescida de juros legais a partir desta data. Extingo o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, I do CPC.
”

Em sede recursal, a empresa requerida,
liminarmente alega necessidade de perícia técnica
e ausência do interesse de agir, no mérito contesta a quitação judicial do contrato e os danos morais.

Após compulsar detidamente os autos, entendo que a sentença deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, à luz do que me permite o art. 46, in fine, da LJE. Destaco que, para a jurisprudência, é pacífica a possibilidade de manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, conforme demonstra o julgado que segue:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 48 DA LEI Nº. 9.099/95. SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, QUE NÃO PADECE DE NULIDADE
. Descabe falar em ausência de fundamentação, quando a decisão colegiada confirma a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos. Decorrência da aplicação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a saber, a simplicidade, informalidade e celeridade, em atenção aos anseios sociais de rapidez dos julgamentos. Embargos declaratórios não acolhidos, porquanto ausentes as hipóteses de cabimento do artigo 48 da Lei nº. 9.099/95. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 71003159084, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 09/06/2011)

Não há que se falar em incompetência do juizado especial no presente caso, em razão da necessidade de realizar perícia técnica, uma vez que o conteúdo probatório trazido nos autos foi suficiente para o julgamento da lide, como também, se demostrou no processo a pretensão resistida, assim sendo, o interesse de agir.

O Juiz em Sentença com arrimo no acervo fático-probatório carreado aos autos, concluiu pela existência
de falha na prestação de serviço, onde a empresa não conseguiu afastar sua responsabilidade perante o consumidor.

Tem-se que, de fato, a parte requerida não pode se eximir da responsabilidade que a lei impõe, vez que recai sobre ele a responsabilidade objetiva, prevista no art. 14 do CDC, tendo o ônus de comprovar a inexistência da falha na prestação do serviço, conforme jurisprudência consolidada do C. STJ, “o ônus da prova das excludentes da responsabilidade do fornecedor de serviços, previstas no art. 14, § 3º, do CDC, é do fornecedor, por força do art. 12, § 3º, também do CDC” (STJ-3ª Turma, REsp 685662/RJ, rel. Min. Nancy Andrighi, v.u., j. 10/11/2005, DJ 05.12.2005 p. 323).

Conforme observado na sentença, tratando-se de relação de consumo, com a inversão do ônus da prova, concluiu-se, pelos documentos juntados a inicial, a evidente falha na prestação do serviço do recorrente . Ademais, embora comunicada dos acontecimentos, não apresentou qualquer esforço para amenizar o prejuízo do consumidor, em flagrante desrespeito ao autor, gerando ônus à parte hipossuficiente, configurando o ato ilícito e o dever de reparação.

Com efeito, o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte Recorrente e a parte Recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Assim, restando comprovada a existência de vício no negócio jurídico ora impugnado revelam uma conduta prejudicial e desleal, extrapolando, pois, os transtornos daí advindos o âmbito do mero aborrecimento. Assim, exsurge configurado o abalo imaterial a ser indenizado.

Sob esta ótica, não restou comprovado nos autos que o consumidor realizou a operação impugnada em relação ao contrato , quando a r. Sentença vergastada, asseverou muito bem que :

“
o id. 43383086 foi proferida decisão liminar que determinou à requerida a juntada dos boletos, sob pena de dar por quitada a obrigação de pagamento.
Essa obrigação não foi cumprida e a defesa da requerida trata, tão somente, da regularidade da contratação. Ocorre que, como dito, a requerente não questiona a contratação. Assim, é caso de dar por quitada a obrigação, conforme decisão de id. 43383086. Outrossim, tenho que a situação gera dano moral indenizável porque se traduz no descumprimento deliberado de um direito do consumidor preconizado, expressamente, no Código de Defesa do Consumidor. Arbitro a indenização por danos morais em R$2.000,00.
”

Vemos que os argumentos da parte autora, que não conseguiu quintar antecipadamente se confirmou na instância judicial, onde mesmo intimada a empresa não apresentou o requerido boleto solicitado,

Levando em consideração a situação de hipossuficiência da parte autora e a responsabilidade
objetiva da instituição bancaria,
não foi demostrado a impossibilidade de gerar o boleto.

Sobre os danos morais, as provas dos autos refletem o abalo moral ao autor que excede o mero dissabor, configurando assim o dano moral, tendo violado o patrimônio subjetivo da vítima,
onde segundo a teoria do desvio produtivo do consumidor, a parte autora perdeu tempo resolvendo uma demanda que não deu causa, com ligações, Procon, aplicativos e outros.

Por fim, registro que o quantum indenizatório arbitrado não é exorbitante, o que autorizaria sua redução nos termos do Enunciado n. 32 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais.

Desse modo, considerando as circunstâncias do caso concreto, a R. sentença deve ser mantida em todos seus termos.

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E
NEGO
PROVIMENTO AO RECURSO
,
mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos.

CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)